Tribunal: TJDFT
Processo: 0045350-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045350-83.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CARANAMBU BESSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante decisão de ID 32270412, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, houve extinção do processo pelo pagamento da totalidade das quantias devidas ao exequente (ID 32270411). Assim, verificando não existirem mais exequentes aguardando pagamento, a extinção da execução é medida que se impõe. Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador